Tribunal: TJSP
Processo: 3003888-28.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

Ourinhos

Órgão julgador:

5o Grupo de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2021

Data de publicação:

26/07/2021

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Violação manifesta a norma jurídica – artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Não caracterização, uma vez que o acórdão rescindendo conferiu à legislação aplicável interpretação possível e consentânea com as regras de hermenêutica e de aplicação do Direito no caso concreto. Inadmissível, ademais, a utilização da via rescisória como sucedâneo de recurso. Exame da

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Violação manifesta a norma jurídica – artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Não caracterização, uma vez que o acórdão rescindendo conferiu à legislação aplicável interpretação possível e consentânea com as regras de hermenêutica e de aplicação do Direito no caso concreto. Inadmissível, ademais, a utilização da via rescisória como sucedâneo de recurso. Exame da jurisprudência. Processo extinto, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
IMPROCEDÊNCIA.